Tribunal: STF
Processo: ARE 1514170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, inciso XV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Delineada essa moldura, infere-se que somente os quintos e/ou décimos incorporados pelo exercício de funções comissionadas e gratificadas durante a vigência da Lei n°. 7.596/87, que vigorou até 31/10/1991, não estão sujeitos à Lei 8.168/91, que estabeleceu novos valores para a remuneração de tais gratificações, devendo ser observados os patamares dos cargos comissionados, de acordo com os valores fixados pelas normas de organização da universidade até a edição da Lei n° 7.596/87 e, posteriormente, na forma da Portaria n° 474/87-MEC, até 31/10/91, quando passaram a vigorar os efeitos financeiros da Lei n° 8.168/91.



    Desse modo, cotejando os cálculos apresentados pela Contadoria da Seção Judiciária do Estado do Amazonas com o título em execução, observa-se haver dissonâncias irrecuperáveis.



    De se ver que o título judicial não autorizou o contador-a-efetuar a atualização do valor da função comissionada EM TESE, até 2014, com base em tabela de reajuste que foram se sucedendo, ignorando, inclusive, a transformação das incorporações dos quintos/décimos em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, com forma própria de reajuste, fazendo incidir, ademais, sobre todo esse montante global, correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, alcançando uma cifra muito elevada.



    Os parâmetros dos cálculos estão, há muito, cuidadosamente delineados no título executivo judicial e devem ser aplicados ao caso concreto, mediante análise da ficha financeira de cada co-embargado, a ser juntada pela Embargante no prazo que o Juízo de 1° grau assinalar, para apuração do valor efetivamente incorporado a título de quintos/décimos até o limite fixado no acórdão acima transcrito (31/10/91), a fim de se verificar a diferença existente com aqueles valores determinados para os cargos comissionados pelas normas de organização da Universidade até a edição da Lei n° 7.596/87 e, empós, pela Portaria n° 474/87-MEC, até 31/10/91, com o advento da Lei n° 8.168/91, atentando-se, inclusive, para o momento em que os quintos/décimos foram transformados em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada, por força das Leis n°s 9.527/97 e 9.624/98, cuja forma de atualização passa a observar revisão geral da remuneração dos servidores públicos da União.



    Dentro desse contexto, avultando-se evidente a desconformidade dos cálculos apresentados pelo Setor de Cálculos com o título executivo, deve a sentença que os homologou ser anulada, para que seja realizada perícia técnica contábil, a fim de elaboração de novas contas, nos termos delineados neste julgamento.



    De todo modo, também não há como saber, sem uma perícia percuciente e fundada nas fichas financeiras, se a execução é vazia, como alega a Embargante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente